Tribunal: TJSP
Processo: 1016146-58.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. Ação de rescisão contratual c.c. cobrança. Alegação de fraude no momento da contratação em razão de existência de doença preexistente.

Ausência de exame admissional da segurada. Falta de prova do prévio conhecimento da existência da moléstia pela beneficiária. Incidência do art. 11 da L 9.656/98, que exige a verificação da preexistência da moléstia e seu

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. Ação de rescisão contratual c.c. cobrança. Alegação de fraude no momento da contratação em razão de existência de doença preexistente.

Ausência de exame admissional da segurada. Falta de prova do prévio conhecimento da existência da moléstia pela beneficiária. Incidência do art. 11 da L 9.656/98, que exige a verificação da preexistência da moléstia e seu conhecimento pelo consumidor. Negligência da autora ao não exigir o exame prévio a contratação do seguro, sendo responsável pelo risco do negócio por ela assumido. Fraude não configurada. R. sentença mantida. Recurso improvido.